Tribunal: TJSP
Processo: 1502771-57.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502771-57.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMUEL
AMERICO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, deram provimento ao recurso para absolver o Apelante da imputação
feita na denúncia, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo
Penal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502771-57.2019.8.26.0050 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1502771-57.2019.8.26.0050
Apelante: Samuel Américo de Jesus.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
@24a Vara Criminal - Foro Central Criminal Barra Funda Processo
1080/2019.
Voto no 42.468- Relator.
O Juízo da 24a Vara Criminal Central da Comarca da
Capital julgou procedente a pretensão punitiva e condenou Samuel Américo de
Jesus a cumprir pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias/multa, por
infração ao art. 180 “caput”, do Código Penal, e declarou o perdimento do valor
recolhido a título de fiança em favor da vítima.
A Defensoria Pública recorre pretendendo a absolvição por
ausência de dolo e insuficiência probatória. Subsidiariamente requer a
desclassificação da imputação para a forma culposa, a redução da pena-base ao
mínimo legal, e o abrandamento do regime prisional (fls. 104/115).
Contrarrazoado o recurso (fls. 119/125), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502771-57.2019.8.26.0050 -Voto no
3
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque no dia 29 de janeiro de 2019, em
local incerto, um indivíduo não identificado, subtraiu para si, o veículo
Chevrolet/Classíc LS, prata, placa ETF-0920/Taboão da Serra-SP, de
propriedade de Maximino Almeida Gomes, e na mesma data, horas depois, o
Apelante recebeu o automóvel, sabendo ser produto de crime, vindo a ser
abordado por volta das 17:30 horas, quando o conduzia na via pública.
A materialidade do delito está consubstanciada no boletim
de ocorrência de fls. 2/3 e no auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de
fls. 06.
A autoria também não suscita, porque o Apelante admitiu
na fase policial e em juízo que de fato estava na posse do veículo quando da
abordagem policial.
Resta saber, então, se ele recebeu o bem sabendo que se
tratava de coisa de origem ilícita, como afirmou a denúncia.
Na fase policial ele alegou que viu o carro estacionado na
via pública, com os vidros abertos e a chave no contato, e resolveu se apossar
dele para dar umas voltas. Em juízo alterou essa versão, passando a sustentar que
quando a polícia o abordou fazia cinco minutos que havia recebido o automóvel
de um menino, para dar uma volta, desconhecendo que fosse produto de crime.
Identificou essa pessoa como “Alemão”.
A vítima declarou que no dia dos fatos, uma segunda-feira,
seu carro, um Classic ano 2010/2011, estava dentro do posto de gasolina onde
trabalhava, trancado com as chaves, e foi furtado; um colega de trabalho pegou
as chaves e entregou para o réu, o que foi visto através das câmeras; fez o B.O de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502771-57.2019.8.26.0050 -Voto no
4
furto e o carro foi localizado no dia seguinte.
A testemunha Anginaldo afirmou que localizou o carro na
posse do réu. Tomou conhecimento que um rapaz havia dado as chaves do carro
para o réu, sem o consentimento da vítima. Apurou que o veículo se encontrava
no Jardim Ângela, surpreendeu o réu na direção e acionou a polícia. Na delegacia
foi constatado que as placas do veículo estavam adulteradas com fita isolante. O
réu alegou que estava passando na rua, viu o carro estacionado com as chaves no
contato e o levou embora.
Esse conjunto probatório demonstra, com a segurança
necessária, que o Apelante na verdade praticou crime de furto, em comparsaria
com o colega de trabalho da vítima, que lhe entregou as chaves, ele fez uso delas,
acionou a ignição e foi embora.
A vítima esclareceu bem esses fatos, após se inteirar do que
ocorrera visualizando as imagens do circuito de segurança instalado no auto-
posto.
O réu sabia perfeitamente bem que o carro não pertencia ao
comparsa, e as versões exculpatórias que forneceu, além do propósito de procurar
se safar de responsabilidade, visavam também não comprometer o comparsa.
O réu furtou o carro, não sendo correto que o tenha
recebido sabendo da sua origem ilícita.
A solução, então, é a absolvição por falta de provas, porque
a narrativa da denúncia não permite a condenação pelo furto, e o agente não pode
ser responsabilizado pela receptação de coisa que ele próprio subtraiu.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502771-57.2019.8.26.0050 -Voto no
5
absolver o Apelante da imputação feita na denúncia, com fundamento no art.
386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
FRANCISCO ORLANDO
Relator